Tribunal: TJSP
Processo: 2174213-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação indenizatória – Compromisso de compra e venda de imóvel – Atraso na entrega da unidade – Decisão que não reconheceu a sujeição do crédito exequendo ao juízo da recuperação judicial da executada – Inconformismo desta – Não acolhimento – Execução que se refere exclusivamente aos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento – Honorários

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação indenizatória – Compromisso de compra e venda de imóvel – Atraso na entrega da unidade – Decisão que não reconheceu a sujeição do crédito exequendo ao juízo da recuperação judicial da executada – Inconformismo desta – Não acolhimento – Execução que se refere exclusivamente aos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento – Honorários sucumbenciais dos patronos do exequente que devem ser executados na origem, porquanto foram estes gerados com o trânsito em julgado da sentença executada, posterior ao deferimento do plano de recuperação judicial – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174213-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes VIVER
INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
e INPAR PROJETO 86 SPE LTDA, é agravado VICTOR LUIZ FERNANDEZ
FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174213-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 46287
AGRV.No: 2174213-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SUMARÉ
AGTE. : VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A E OUTRO
AGDO. : VICTOR LUIZ FERNANDEZ FIGUEIREDO
JUIZ : ANA LÚCIA GRANZIOL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação indenizatória
Compromisso de compra e venda de imóvel Atraso na
entrega da unidade Decisão que não reconheceu a sujeição
do crédito exequendo ao juízo da recuperação judicial da
executada Inconformismo desta Não acolhimento
Execução que se refere exclusivamente aos honorários
sucumbenciais fixados na fase de conhecimento

Honorários sucumbenciais dos patronos do exequente que
devem ser executados na origem, porquanto foram estes
gerados com o trânsito em julgado da sentença executada,
posterior ao deferimento do plano de recuperação judicial
Recurso desprovido
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento
de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelas
executadas e determinou o prosseguimento da execução.
Recorrem as executadas, sustentando, em
síntese, que o crédito do exequente foi, todo ele,
constituído antes do pedido de recuperação judicial,
razão pela qual o crédito atinente aos honorários
advocatícios, também deve ser submetido ao plano de
recuperação judicial.
Efeito suspensivo deferido (fls. 18).
Contraminuta a fls. 22/28.
É o relatório.
Sabe-se que em 31.05.2019, a sentença
proferida nos autos de no 1006728-86.2014.8.26.0604
julgou parcialmente procedente a ação para o fim de
condenar as rés à devolução integral dos valores pagos,
incidindo multa de 2%, e todas as demais despesas do
imóvel quitadas pelo autor, devidamente corrigidos desde
o respectivo desembolso pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo e acrescidos de juros de mora
desde a citação (fls. 57/61 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174213-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Quanto
à
sucumbência,
determinou
a
sentença que a parte requerida arcasse com as custas e
despesas processuais mais honorários advocatícios em 10%
do valor corrigido da condenação.
A sentença em questão transitou em julgado
em
03/07/2019
(fl.
382
dos autos da fase de conhecimento). Executam-se, na origem, os créditos
relativamente aos honorários sucumbenciais na quantia de
R$ 5.329,65.
Conforme decidido na decisão agravada, “o
caso em análise demonstra que os problemas descritos na
inicial da ação de conhecimento se deram no ano de 2013,
ou seja, antes do deferimento da recuperação judicial da
agravante, que ocorreu em 29/09/2016. Logo, o crédito
principal tem natureza concursal, de maneira que deverá
ser habilitado no processo de recuperação judicial da
executada”.
Diferente, entretanto, é o que ocorre com
o crédito dos patronos dos exequentes, relativamente à
verba honorária sucumbencial fixada em seus favores na
sentença. É que o fato gerador da condenação
honorária sucumbencial é o trânsito em julgado da
condenação, que ocorreu apenas em 03.07.2019, anos depois
de apresentado o plano de recuperação das executadas.
Esta separação dos créditos dos patronos
da parte exequente e dos da parte exequente propriamente
ditos
foi
analisada
recentemente,
em
julgamento
estendido, por esta Câmara, no bojo do agravo de
instrumento no 2216629-70.2019.8.26.0000, assim ementado:
“CUMPRIMENTO
DEFINITIVO
DE
SENTENÇA.
Decisão que afasta a submissão do crédito
aos efeitos da recuperação judicial da
devedora.
Desacerto.
Crédito
principal
(oriundo de condenação judicial) sujeito
aos efeitos da moratória, pois já existia
na data da distribuição do processo de
recuperação judicial. Inteligência do art.
49 da Lei no 11.101/2005. Origem do crédito
repousa na extinção do contrato celebrado
pelas partes. Formação do crédito ocorre na
data da violação do direito, e não na data
da sentença que o declara ou do respectivo
trânsito em julgado. Precedentes do STJ.
Crédito
formado
antes
do
pedido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174213-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recuperação judicial, embora o trânsito em
julgado do Acórdão que reconheceu sua
existência seja posterior. Extinção do
cumprimento de sentença na parte alusiva ao
crédito
dos
exequentes.
Honorários
sucumbenciais, contudo, não se submetem à
recuperação judicial. Nascimento do crédito
de honorários advocatícios de sucumbência
não coincide com o nascimento do crédito
que gerou a condenação judicial. Crédito de
honorários de sucumbência somente nasce com
o trânsito em julgado da condenação judicial. Precedentes deste Tribunal.
Crédito de honorários sucumbenciais não
sujeito aos efeitos da moratória. Trânsito
em julgado da decisão que fixou honorários
posterior
ao
pedido
de
recuperação.
Cumprimento de sentença deve ser extinto
tão somente na parte alusiva ao crédito dos
exequentes,
com
a
ressalva
de
que
a
extinção da fase executiva não tem o condão
de
extinguir
o
crédito,
cabendo
aos
credores habilitar referido crédito perante
o Juízo da Recuperação. Nada impede o
prosseguimento do cumprimento de sentença
para possibilitar que o advogado persiga o
crédito
atinente
aos
honorários
de
sucumbência. Recurso provido em parte.” (AI
no 2216629-70.2019.8.26.000, Rel. Francisco
Loureiro, j. 03.12.2019)
À vista disso, é o caso de se negar
provimento ao agravo, mantendo a decisão que determinou o
prosseguimento da execução dos honorários advocatícios
sucumbenciais da sentença.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator